Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710209-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FURTADO ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 21 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator